Tribunal: STF
Processo: Rcl 85894
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Lajes Pintadas/RN em face de decisão proferida pela 3ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Norte (Processo 0802660-44.2023.8.20.5126), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 3.609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, bem como no julgamento do Tema 1.157-RG, ARE 1.306.505, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em síntese, a parte reclamada propôs ação pelo rito especial em desfavor do Município de Lajes Pintadas e Instituto de Previdência Social do Município de Lajes Pintadas, pleiteando que ambos fossem obrigados a inscrever o autor da presente demanda no quadro dos servidores da previdência própria do ente municipal.



    [...]



    Após a devida instrução processual, por sentença, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente a demanda sob o fundamento de que a parte recorrida fazia jus aos ao retorno ao Regime Próprio de Previdência, tudo isso sob o seguinte fundamento:



    [...]



    Por entender que tal decisão partiu de uma premissa equivocada, o Município de Lajes Pintadas interpôs Incidente de Uniformização de Jurisprudência para que fosse preservado o entendimento do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, como, também, do Supremo Tribunal Federal, especialmente acerca do ao julgamento do ARE 1.306.505/AC, Tema 1.157 da Repercussão Geral. 



    No julgamento, a Turma de Uniformização deixou não conheceu do Pedido de Uniformização de Jurisprudência, com amparo no art. 70, III e IV e parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado, deixando de aplicar os entendimentos jurisprudenciais citados.



    [...]



    Ao proceder com o julgamento do o presente feito, a Turma do Tribunal de Justiça manteve a sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos, o que está claramente divergindo do entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal no Tema 1.157 da Repercussão Geral e a ADI 3.609. 



    [...]



    No entanto, com o devido respeito, o entendimento em questão não analisou o caso específico, tendo em vista que o Servidor Público foi encaminhado para o Regime Geral de Previdência antes de completar os requisitos para aposentadoria, conforme reconhece a própria sentença.



    De acordo com os pronunciamentos desta Suprema Corte, onde já afirmou por diversas vezes que servidores admitidos sem concurso público ou que tenham adquirido estabilidade com a Constituição Federal de 1988, devem se aposentar sob o Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 



    Assim, a decisão da Turma violou as decisões do Supremo Tribunal Federal, resultando em uma clara ofensa à Segurança Jurídica, pois contradiz diretamente a decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de controle concentrado de constitucionalidade.



    [...]



    No momento em que foi desvinculado do Regime Próprio de Previdência, em agosto de 2019, o servidor não tinha a idade mínima para aposentadoria, lhe faltando mais de 01(um) ano de idade para reunir todos os requisitos cumulativos para se aposentar. 



    Por tais motivos, seria impossível aplicar a modulação dos efeitos do Tema 1254, do Supremo Tribunal Federal justamente pelo fato de que tal aplicação vai de encontro com a própria jurisprudência.”



    Ao final, no mérito, requer seja julgado “procedente o pedido para cassar a decisão do magistrado da Turma de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande nos autos do processo n.º 0802660-44.2023.8.20.5126, para que seja adequando ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento da ADI 3.609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, bem como do Tema 1.157-RG, ARE 1.306.505, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Sem razão a parte reclamante.



    A Turma Recursal reclamada manteve a sentença que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, ora beneficiária, para “a) DECLARAR a nulidade do ato administrativo que removeu a parte autora do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Lajes Pintadas/RN e a inseriu no Regime Geral de Previdência Social operado pelo INSS; e b) CONDENAR o ente réu na obrigação de fazer constante na reintegração da parte autora ao Regime Próprio de Previdência Social operado pelo IPLAP, órgão previdenciário municipal, com a manutenção de todos os direitos e benefícios inerentes a tal regime, bem como a regularização de suas contribuições correspondentes ao período em que esteve indevidamente vinculado ao Regime Geral de Previdência Social” (eDoc. 7).



    Posteriormente, rejeitados os embargos de declaração, o ora Reclamante formalizou Pedido de Uniformização de Jurisprudência que, todavia, não foi conhecido pelo Juízo reclamado por ausência de similitude fática e jurídica entre os acórdãos confrontados, nos seguintes termos:



    “Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência realizado pelo MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS em face de Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal, que negou provimento ao seu recurso interposto, mantendo a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que removeu a parte autora do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Lajes Pintadas/RN e a inseriu no Regime Geral de Previdência Social operado pelo INSS e o condenou na obrigação de fazer constante na reintegração da parte autora ao Regime Próprio de Previdência Social operado pelo IPLAP, órgão previdenciário municipal, com a manutenção de todos os direitos e benefícios inerentes a tal regime, bem como a regularização de suas contribuições correspondentes ao período em que esteve indevidamente vinculado ao Regime Geral de Previdência Social. 



    No recurso proposto, o recorrente alegou existir dissídio jurisprudencial entre o referido entendimento e as 1ª e 2ª Turmas Recursais Permanentes.



    [...]



    Da análise dos autos, é possível verificar que o presente Pedido de Uniformização não se mostra passível de conhecimento. 



    O suscitante da divergência apresentou diversos acórdãos como paradigma, no entanto, todos versam da aplicação do Tema 1157 do STF, em casos de servidores públicos que entraram em exercício perante Ente Público sem realização de concurso público, em matérias diversas, tais como: abono de permanência, progressão funcional, férias de 45 dias, de sorte que, inexiste divergência entre o acórdão impugnado e os paradigmas, nos termos do art. 68, §2º, da Resolução nº 55/2023, alterada pela Resolução nº 39/2024, posto que, o caso específico trata de reintegração do servidor ao regime próprio do Instituto Previdenciário de Lajes Pintadas – IPLAP, com a anulação do ato administrativo do Município requerido que a transferiu ao regime geral do INSS, porquanto ter ingressado na Administração Pública sem concurso e antes da Constituição Federal de 1988, a servidora foi contemplada com a modulação temporal constante no Tema 1254 do STF, uma vez que já havia satisfeito os requisitos para se aposentar ao tempo em que o julgamento foi concluído pela Corte. 



    Inexistindo a demonstração de similitude fática e jurídica entre os acórdãos, chega-se à conclusão de que a pretensão da parte suscitante não ultrapassa a mera rediscussão fática já efetuada no âmbito da Turma Recursal de origem. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Destarte, o Pedido de Uniformização não cabe ser aceito quando não há divergência de natureza jurídica, de direito material ou não explicitar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, mediante cotejo analítico entre o Acórdão proferido nos presentes autos e o da outra Turma apresentado pelo recorrente. 



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do presente Pedido de Uniformização de Jurisprudência, com amparo no art. 70, III e IV e parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado.” (eDoc. 15)



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente